Tribunal: STF
Processo: ARE 1262994
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos por LUIS CLAUDIO VIEIRA e PAULO CESAR PAIM DOS SANTOS em face de acórdão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ fls. 3179/3180):
    APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE LATROCÍNIO. 
    A) Pretensão preliminar. Ausência de ofensa ao princípio da correlação. Nulidade inexistente. 
    B) Mérito. 
    1. Materialidade delitiva comprovada pelo auto de necropsia. 
    2. Autoria. Interceptações telefônicas e confissão espontânea qualificada dos réus Carlos e Paulo Cesar que, somados, levam à conclusão, induvidosa, no sentido de que todos os réus, inclusive Luiz Claudio, ex-genro da vítima, foram responsáveis pela morte do ofendido com intuito de subtrair valores que havia em sua residência. Luiz Claudio foi o responsável por fornecer informações relevantes à execução do delito, sendo o seu idealizador, enquanto Paulo Cesar levou e buscou o executor material, Carlos Augusto, que ceifou a vida da vítima a coronhadas na cabeça, levando consigo a quantia aproximada de vinte mil reais. Inexistência de cooperação dolosamente distinta ou de participação de menor importância de qualquer dos réus. 
    3. Apelo do MP provido para reconhecer, em desfavor do réu Carlos Augusto, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'd', do CP, tendo em vista o meio cruel utilizado no cometimento do delito. 
    4. Aplicação da pena. Mantida a avaliação negativa das circunstâncias do crime, afastada a valoração negativa da personalidade e da conduta social, bem como mantida a valoração neutra das consequências do delito, reduzindo as basilares. Mantido o aumento de cada uma das agravantes em oito (8) meses, reduzindo também para oito (8) meses, a atenuante da confissão em relação ao réu PAULO CESAR e aumentado o quantum de redução, para oito (8) meses, em relação ao réu Carlos Augusto. Ausência de causas especiais modificadoras. Reduzida a pena de multa cumulativa para quarenta (40) dias -multa, inexistindo previsão legal à isenção. Sentença mantida em suas demais disposições, com retificação dos PECs provisórios e expedição de ofício ao juízo da execução. 
    PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME
    Nos apelos extremos, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, os recorrentes sustentam que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pedem que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Passo a análise do recurso interposto por LUIS CLAUDIO VIEIRA.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Quanto ao recurso interposto por PAULO CESAR PAIM DOS SANTOS, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no que tange à alegada ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 11, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Em ambos os recursos, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, acolheu parcialmente os recursos da acusação e da defesa para redimensionar a pena pelo delito de latrocínio, matéria situada no contexto infraconstitucional. 
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente